Tribunal: TJSP
Processo: 2005512-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.
1. A inclusão de pessoa no polo passivo da demanda pode decorrer de vários fundamentos. O fato de a parte ter sido considerada ilegítima por não figurar como devedora no contrato em nada impede sua inclusão por outra razão (por

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.
1. A inclusão de pessoa no polo passivo da demanda pode decorrer de vários fundamentos. O fato de a parte ter sido considerada ilegítima por não figurar como devedora no contrato em nada impede sua inclusão por outra razão (por desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo). Não há que se falar, portanto, em preclusão da matéria.
2. Havendo indícios de uso abusivo da personalidade jurídica, cabe admitir processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, esse processamento permite ampla defesa.
3. Não basta permitir processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se ele pode ser esvaziado por ausência de bens penhoráveis. Existindo indício de abuso da personalidade, cabe garantir a satisfação da dívida perseguida. Requisitos para cautelar de arresto presentes.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005512-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SCJ
LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA EPP, GKB LABORATÓRIO
FOTOGRÁFICO LTDA, FSI LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA, BPK
LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA, SCJ LABORATÓRIO
FOTOGRÁFICO LTDA EPP, SCJ LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA EPP,
SPEED PHOTO LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA EPP, SCJ
LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA EPP, GFP LABORATÓRIO
FOTOGRÁFICO LTDA EPP, GFP LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA -
EPP, MPS LABORATÓRIO FOTOGRAFICO LTDA-ME e MPS
LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005512-32.2020.8.26.0000 -Voto no 51146t
2
Agravo de Instrumento no 2005512-32.2020.8.26.0000
Agravantes: Scj Laboratório Fotográfico Ltda Epp, Gkb Laboratório
Fotográfico Ltda, Fsi Laboratório Fotográfico Ltda, Bpk Laboratório
Fotográfico Ltda, Scj Laboratório Fotográfico Ltda Epp, Scj Laboratório
Fotográfico Ltda Epp, Speed Photo Laboratório Fotográfico Ltda Epp, Scj
Laboratório Fotográfico Ltda Epp, Gfp Laboratório Fotográfico Ltda Epp,
Gfp Laboratório Fotográfico Ltda - Epp, Mps Laboratório Fotografico Ltda-
me e Mps Laboratório Fotográfico Ltda
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 51146t
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECLUSÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR.
1. A inclusão de pessoa no polo passivo da demanda pode
decorrer de vários fundamentos. O fato de a parte ter sido
considerada ilegítima por não figurar como devedora no
contrato em nada impede sua inclusão por outra razão (por
desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo).
Não há que se falar, portanto, em preclusão da matéria.
2. Havendo indícios de uso abusivo da personalidade
jurídica, cabe admitir processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, esse
processamento permite ampla defesa.
3. Não basta permitir processamento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, se ele pode ser
esvaziado por ausência de bens penhoráveis. Existindo
indício de abuso da personalidade, cabe garantir a
satisfação da dívida perseguida. Requisitos para cautelar de
arresto presentes.
4. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Speed
Photo Laboratório Fotográfico Ltda. EPP, MPS Laboratório Fotográfico Ltda.-
ME, GFP Laboratório Fotográfico Ltda. EPP, SCJ Laboratório Fotográfico
Ltda. EPP, BPK Laboratório Fotográfico Ltda., GKB Laboratório Fotográfico
Ltda., e FSI Laboratório Fotográfico Ltda. contra r. decisão que, em ação de
execução proposta por Itaú Unibanco S/A, recebeu incidente de
desconsideração da personalidade jurídica das agravantes e determinou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005512-32.2020.8.26.0000 -Voto no 51146t
3
arresto de seus bens.
Os agravantes alegam que já há decisão preclusa
afastando sua legitimidade passiva; tratar-se de manobra escusa a obtenção
transversa dessa legitimidade via incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Cuida-se de execução fundada em cédula de crédito
bancário firmada pela empresa Speed Photo Laboratório Fotográfico Ltda.
junto ao banco Itaú. O valor da causa era de quase três milhões de reais em
março de 2018. O contrato foi garantido por cessão fiduciária de recebíveis de
cartão de crédito e débito das empresas MPS Laboratório Fotográfico Ltda.,
SCJ Laboratório Fotográfico Ltda., GFP Laboratório Fotográfico Ltda., BPK
Laboratório Fotográfico Ltda., GKB Laboratório Fotográfico Ltda. e FSI
Laboratório Fotográfico Ltda.
Os agravantes já haviam sido incluídos no polo passivo
da demanda anteriormente, mas o juízo havia afastado sua legitimidade
(exceto Speed Photo Laboratório Fotográfico Ltda.), porquanto eles não
seriam devedores solidários da execução, mas cedentes fiduciários da
operação (MPS Laboratório Fotográfico Ltda., GFP Laboratório Fotográfico
Ltda. EPP, GFP Laboratório Fotográfico Ltda., SCJ Laboratório Fotográfico
Ltda., BPK Laboratório Fotográfico Ltda., GKB Laboratório Fotográfico
Ltda. e FSI Laboratório Fotográfico Ltda.).
Cuida-se de decisão preclusa.
Isso, no entanto, em nada impede que esses cedentes
sejam incluídos no polo passivo em razão de desconsideração de sua
personalidade jurídica.
A preclusão operou-se em relação à inclusão dessas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005512-32.2020.8.26.0000 -Voto no 51146t
4
pessoas como devedores solidários, diante dos termos do contrato. A inclusão
de pessoa no polo passivo da demanda pode decorrer de vários fundamentos.
O fato de a parte ter sido considerada ilegítima por não figurar como devedora
no contrato em nada impede sua inclusão por outra razão (por sucessão ou por
desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo). Não há que se falar,
portanto, em preclusão da matéria.
A desconsideração da personalidade jurídica, aliás, visa
exatamente obrigar pessoas sem vínculo contratual direto.
De se anotar que ainda não houve desconsideração da
personalidade jurídica, mas mero recebimento do incidente para debates. As
partes terão ampla oportunidade de contraditório e ampla defesa. Seria
temerário impedir a discussão, ainda objeto de análise.
Na vigência do CPC/73 prevalecia o entendimento no
sentido de que o encerramento irregular da empresa e sua inadimplência, por
si sós, não eram suficientes para a desconstituição de sua personalidade
jurídica.
Mas isso ocorria porque não havia a instauração de
incidente onde os sócios pudessem demonstrar a lisura de sua administração.
Ao reverso, tão logo autorizada a medida, as pessoas físicas já tinham seu
patrimônio invadido, sem chance de defesa.
Com o novo código, porém, a situação é totalmente
diferente.
Havendo indícios do preenchimento dos requisitos legais
(no caso, art. 50, do CC), autoriza-se a abertura do incidente, findo o qual
serão verificadas as alegações e provas produzidas e se decidirá pelo
levantamento do véu da personalidade jurídica ou não.
Ou seja, a decisão final do incidente é precedida da
oportunidade de ampla defesa e produção de provas.
No mais, o art. 301 do CPC permite o arresto cautelar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005512-32.2020.8.26.0000 -Voto no 51146t
5
de bens, cujos requisitos são os mesmos do art. 300, quais sejam:
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (CPC 305).
Os indícios de confusão patrimonial, em que pesem os
argumentos dos agravantes, estão presentes. Se haverá provas dessa confusão
ou não, ainda não se tem condições de dizer. Como, porém, não cabe ainda
afastar essa possibilidade, necessário acautelar o resultado útil do processo.
Todas as empresas em questão têm ligação com a
devedora, e há necessidade de se averiguar o grau dessa ligação. Sem o
incidente de desconsideração, impossível avaliar essa questão. E sem que se
garanta a execução, eventual êxito do incidente poderia ser esvaziado, daí a
utilidade do arresto determinado.
Diante da regularidade das medidas escorreitamente
tomadas pelo juízo “a quo”, sua decisão deve prevalecer.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator